Tribunal: TJES
Processo: 5021289-91.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021289-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERES GONCALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021289-91.2023.8.08.0035

EMBARGANTE
:
CLERES GONCALVES DA SILVA, DESIREE CHAVES FERREIRA SILVA

EMBARGADO
:
VALE S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada, dando-lhes provimento para majoração do dano moral.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de erro material no acórdão proferido, ao adotar a narrativa autoral de que os autores enfrentaram problemas na troca de assentos do vagão convencional e no reembolso do valor pago, circunstância utilizada como fundamento para majorar a indenização.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Verifica-se a existência de erro material no acórdão embargado quanto à descrição dos fatos no relatório, ao consignar que os autores “
tentaram por diversas vezes auxílio dos funcionários para conseguirem utilizar os bilhetes da vaga executiva, mas não lograram êxito na troca de vagões e de assentos, tão pouco, foram ressarcidos pelos valores despendidos
”, quando, na verdade, o único transtorno experimentado teria se limitado à simples mudança de classe, sem prejuízo adicional.

5. O erro, contudo, é meramente formal, não interferindo na conclusão adotada no julgamento.

6. Isso porque o dano moral resta configurado, vez que, conforme fundamentado na sentença, a requerida não executou os serviços nos moldes contratados, ao deixar de realocar os consumidores conforme as especificações da aquisição realizada. A frustração da legítima expectativa quanto à categoria superior contratada evidencia a prestação inadequada do serviço, apta a ensejar compensação por dano moral.

7. Assim, ainda que corrigido o erro material apontado, permanece hígida a conclusão do acórdão quanto à caracterização do dano moral e à majoração do quantum indenizatório para R$ 2.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Diante do exposto,
ACOLHE-SE O ERRO MATERIAL
para correção do relatório,
sem alteração do resultado do julgamento
, mantendo-se integralmente o acórdão quanto à condenação fixada.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)